Tribunal: STF
Processo: HC 91664
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI.
   QUESITAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS RESPOSTAS. DECISÃO
   TERMINATIVA PROFERIDA MONOCRATOCAMENTE PELO TRIBUNAL A QUO.
   INADMISSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. ORDEM
   CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - O habeas corpus deve ser apresentado ao
   colegiado após seu regular processamento, sendo inoportuna a
   decisão monocrática terminativa após a apreciação do pedido
   liminar e do oferecimento de parecer pelo Ministério Público.
II
   - HC concedido de ofício para anular a decisão atacada e
   determinar a apreciação do mérito pela autoridade impetrada.
III - Pedido prejudicado.